Tribunal: TJPA
Processo: 0834314-10.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834314-10.2021.8.14.0301

APELANTE: BENEDITA HILMA SOUSA BARROS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834314-10.2021.8.14.0301

APELANTE: BENEDITA HILMA SOUSA BARROS

ADVOGADO: ALCINDO VOGADO NETO - OAB/PA 6266

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO: THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA - OAB/PA 17.337; VITOR CABRAL VIEIRA - OAB/PA 16.350

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA Nº 27 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Necessário registrar que a análise de eventual abusividade da taxa de juros contratada deve ser realizada a partir do cotejo com a taxa média, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça entende que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência no exame do desequilíbrio contratual, mas, ressalte-se, não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos.

Da detida análise dos autos verifico que os empréstimos referentes a modalidade BANPARACARD possuem taxa de juros de 5,49% e 3,80% e custo efetivo total de 5,70% e 3,96%, 3,82% e 3,87%. Diante disso, em atenção à informação extraída do site do Banco Central no id. 17391691 - Pág. 1 verifico que os percentuais fixados em contrato encontram-se dentro do percentual médio divulgado pelo BACEN, inexistindo qualquer ilegalidade em relação ao contrato fixado.

Assim, em tais circunstâncias, deve ser mantida a cláusula de juros prevista no contrato, por inexistir significativa discrepância entre a média de mercado e o índice pactuado que não chega a ultrapassar uma vez e meia o percentual médio divulgado pelo Bacen e por não haver comprovação de que a taxa de juros pactuadas ou quaisquer outros encargos estipulados no contrato tenham colocado o consumidor em excessiva desvantagem ou prejuízo.

In casu,
a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada sem extrapolar, em muito a média de mercado à época da contratação, portanto incabível a revisão das cláusulas contratuais, devendo ser mantida intacta a Sentença recorrida.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BENEDITA HILMA SOUSA BARROS
tendo como apelado
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 14 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BENEDITA HILMA SOUSA BARROS
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara

Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por si contra
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em breve síntese da inicial, a autora alegou que firmou com o banco requerido empréstimo do tipo "BANPARACARD", e que considera que várias cláusulas contratuais são abusivas, assim sendo, requereu: a revisão da taxa de juros, para que sejam adaptados aos juros médios do mercado; a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos; e a indenização pelos danos morais sofridos.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 17391725) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial,
in verbis
:

Ante o exposto julgo IMPROCEDENTES os pedidos do autor.

Ante o deferimento da gratuidade da justiça ao autor, dispenso o recolhimento das custas.

Condeno o autor ao pagamento de honorários de sucumbência ao patrono da parte requerida, no percentual de 10% sobre o valor da causa, em relação aos quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/15

Inconformada,
BENEDITA HILMA SOUSA BARROS
interpôs recurso de Apelação (ID 17391726).

Alega que o contrato firmado entre as partes possui abusividade no que concerne aos juros, sendo assim, pleiteia pela sua redução ao patamar médio praticado pelo mercado para a respectiva modalidade contratual.

Sustenta que quanto aos empréstimos da modalidade “banparacard” quitados pela autora/apelante deve ser devolvido o valor dos juros abusivos apurado em dobro e atualizado até a liquidação de sentença. Aduz que a alegação da defesa de que a modalidade de empréstimo não constitui empréstimo consignado deve ser rechaçada.

Em sede de contrarrazões (id. 17391730) refuta os argumentos apresentados no recurso e requer a manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar (id. 17620014).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista a ausência de preliminar, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal suposta abusividade de juros no contrato de empréstimos da modalidade “banparacard” quitados pela autora/apelante.

Adentrando na análise da questão ventilada nos autos, cumpre destacar a aplicabilidade, à espécie contratual em foco, das disposições protetivas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica travada entre a devedora e a instituição financeira caracteriza-se como típica relação de consumo, dada a evidente posição da consumidora como destinatária final fático e econômico dos empréstimos fornecidos, subsumindo-se, assim, aos elementos fundamentais exigidos pelo artigo 2º, do CDC.

No outro polo da relação jurídica encontra-se o fornecedor, entidade que, no caso, concede financiamento ou crédito pessoal, mediante o pagamento de taxas bancárias, de juros, além de outros tantos encargos, desenvolvendo sua atividade financeira e creditícia no mercado de consumo, enquadrando-se, por conseguinte, nos requisitos previstos no artigo 3º, do CDC.

Além disso, a hipossuficiência do tomador do empréstimo (consumidor) frente à instituição financeira resta evidente, em cotejo ao poderio econômico do qual esta última é dotada e a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica à qual encontra-se sujeito o consumidor.

Importa registrar que a aplicação da norma consumerista aos contratos bancários é questão pacífica na doutrina e jurisprudência, tendo o Superior Tribunal de Justiça cristalizado na Súmula 297 que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Diante disso, tem-se que a abusividade das cláusulas contratuais é matéria unicamente de direito, cabendo ao juízo averiguar se os encargos impugnados estão ou não em consonância à legislação aplicável.

Superada essa primeira questão, alusiva à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, cumpre registrar que os temas aqui debatidos encontram entendimento sedimentado no STF e STJ, notadamente neste último, em face do julgamento do REsp. 1.061.530/RS, nos termos do art. 1.036, do CPC, que serve de paradigma para os casos semelhantes, como é o caso dos autos, os quais passo a citar:

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS

Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

Assim, conforme ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS, acima mencionada, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), consoante Súmula 596/STF, e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Ou seja, o julgador, no caso concreto, deve verificar se as referidas taxas de juros são abusivas ao ponto de caracterizar uma onerosidade excessiva para o consumidor.

Ademais, necessário registrar que a análise de eventual abusividade da taxa de juros contratada deve ser realizada a partir do cotejo com a taxa média, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça entende que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência no exame do desequilíbrio contratual, mas, ressalte-se, não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos.

Da detida análise dos autos verifico que os empréstimos referentes a modalidade BANPARACARD possuem taxa de juros de 5,49% e 3,80% e custo efetivo total de 5,70% e 3,96%, 3,82% e 3,87%. Diante disso, em atenção à informação extraída do site do Banco Central no id. 17391691 - Pág. 1 verifico que os percentuais fixados em contrato encontram-se dentro do percentual médio divulgado pelo BACEN, inexistindo qualquer ilegalidade em relação ao contrato fixado.

Assim, em tais circunstâncias, deve ser mantida a cláusula de juros prevista no contrato, por inexistir significativa discrepância entre a média de mercado e o índice pactuado que não chega a ultrapassar uma vez e meia o percentual médio divulgado pelo Bacen e por não haver comprovação de que a taxa de juros pactuadas ou quaisquer outros encargos estipulados no contrato tenham colocado o consumidor em excessiva desvantagem ou prejuízo.

Ademais, a Colenda Corte Superior de Justiça entende que não basta a correlação entre taxa média do Banco Central e Taxa de Juros Contratadas, para se analisar a abusividade de cláusulas contratuais de juros remuneratórios. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto que demonstre cabalmente que o consumidor se encontra em excessiva desvantagem em relação à instituição financeira.

A seguir,
decisium
deste E. Tribunal em caso semelhante:

EMENTA.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA Nº 27 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, e incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco;

2.Somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento do STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que levou à edição do Tema nº 27/STJ;

3. Recurso conhecido e não provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807671-57.2019.8.14.0051 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. ENCARGOS E ÍNDICES EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. TAXAS AJUSTADAS EM CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0087831-41.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

In casu,
a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada sem extrapolar, em muito a média de mercado à época da contratação, portanto incabível a revisão das cláusulas contratuais, devendo ser mantida intacta a Sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14 de maio de 2024

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2024